Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VANTAGEM PROCESSUAL DA AUTORA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS DE ANESTESIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, DO CPC, DESATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A revelia em que incorre a parte ré por não ter impugnado as alegações aduzidas pela parte autora na peça vestibular não autoriza, por si só, o julgamento de procedência da pretensão inicial, uma vez que indispensável prova mínima certificadora da existência do direito alegado.
2. Caso concreto em que inviável se afigura a responsabilização da recorrida ao pagamento de débito relativo a serviço de anestesia prestado pela recorrente, porquanto inexistem elementos probatórios nos autos capazes de evidenciar ter sido a consumidora prévia e claramente informada acerca da prestação do mencionado serviço, bem como do seu respectivo valor.
3. O procedimento cirúrgico, que demandou a aplicação de anestesia na ré, somente foi realizado cinco dias após a sua internação. 3.1. Se a apelada não foi previamente informada sobre o serviço a ser prestado, ainda que houvesse tempo suficiente para isso e que tal obrigação incumbisse à apelante, nos termos do contrato por ela celebrado com o nosocômio, não há que se falar ter havido o seu consentimento tácito.
4. No caso vertente, a autora não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC, uma vez que não comprovou que os valores dos serviços médicos de anestesia foram previamente apresentados à ré ou que houve concordância quanto ao seu pagamento em momento posterior.
5. Recurso conhecido e desprovido.